Tribunal: TJDFT
Processo: 0703599-39.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Consumidor e bancário. Fraude na contratação do empréstimo – inexistência de verossimilhança das alegações – regularidade das operações financeiras. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento cuja pretensão é a de obter a declaração de nulidade de contrato de mútuo no valor de R$ 2.000,00, a restituição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais. Alegou que terceiro teria realizado a contratação do empréstimo bancário, sendo que a parte autora vem suportando o pagamento das parcelas mediante desconto em seu benefício previdenciário.
2. Os pedidos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que a contratação foi realizada mediante uso de senha pessoal, seguida de saques e outras movimentações financeiras.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade na contratação do empréstimo e, a partir daí, dar os desdobramentos jurídicos no campo patrimonial e moral.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros apenas quando configurado o fortuito interno, nos termos da Súmula no 479 do STJ.
6. Ao reexaminar o conjunto probatório, notadamente o extrato bancário constante do ID 74011965 - Pág. 1, verifica-se que foram realizadas três movimentações financeiras no dia 30.08.2023: uma delas resultou no crédito de R$ 2.000,00 em conta corrente, oriundo do empréstimo contratado, e as outras duas consistiram em saques nos valores de R$ 1.400,00 e R$ 600,00, respectivamente.
7. Tal sequência de operações não foi esclarecida nem na petição inicial, tampouco nas razões recursais, inexistindo controvérsia quanto ao crédito do valor do empréstimo na conta corrente da parte autora.
8. Nos termos do § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. No caso em análise, verifica-se que a parte autora foi a destinatária do empréstimo e dele fez uso no mesmo dia em que o valor foi creditado em sua conta corrente, o que confere verossimilhança à regularidade da contratação. Consequentemente, afasto a configuração de fortuito interno.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 479.